Tribunal: TJES
Processo: 5000184-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VANIA MARIA NIPPES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA. RESOLUÇÃO TJES 24/2016. ARTIGO 20, §1º, DA LEI ESTADUAL 9974/13. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Revela-se consectário lógico da sucumbência e obrigatória, com fulcro no artigo 82, §2º, do CPC/15, a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendo-se, outrossim, a expedição de RPV, aos limites objetivos do comando sentencial.

II. Conquanto
o Estado do Espírito Santo seja dispensado do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9974/13, referida situação é excepcionalizada
no
§1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá o Estado,
ao final,
pelas custas processuais,
idêntica
ratio
, ademais, perfilhada no artigo 91, do CPC/15.

III.
N
em se diga que referido dispositivo representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares, sendo esta a hipótese dos autos, p
osto tratar-se
de feito cuja íntegra da tramitação
que precedeu o trânsito em julgado
do título executivo
operou-se
antes da oficialização da serventia
pela Resolução TJES 24/2016.

IV.
Tal constatação afasta a alegação de confusão
patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02)
,
notadamente

pel
a ausência de identidade entre credor e devedor,
especialmente pelas
serventias não oficiais
serem
mantidas com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos.

V.
Novamente
sem razão o agravante ao ventilar a iliquidez do título, uma vez que o RPV englobará, tão somente, os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização, devidamente discriminados no cálculo realizado pela Contadoria Judicial, panorama, ademais, suficiente para afastar o pedido de rateio, eventual alegação de violação ao teto remuneratório (artigo 37, inciso XI, da CF/88), bem como a incidência da taxa de fiscalização prevista no artigo 1º, da LCE 595/2011, exclusiva para os Serviços Extrajudiciais Notariais e Registrais.

VI. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5000184-66.2023.8.08.0000

A
GRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAVAD
A
S
:
VANIA MARIA NIPPES,

GENTIL LIMA
e INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

J
U
IZ
: DR.
FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de
decisão
proferida pelo JUÍZO DA
PRIMEIRA
VARA
DA
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA,
em
AÇÃO ORDINÁRIA

em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo 0035470-75.2010.8.08.0024)
ajuizada por VANIA MARIA NIPPES
e
GENTIL LIMA
, cujo
decisum
homologo
u
o valor con
tido na conta de custas e determino
u
a expedição de RPV em favor d
a antiga
Escrivã da então Serventia não-oficializada.

E
m suas razões recursais, sustentou
que “
Trata-se de ação ordinária em que se pleiteou o pagamento de diferenças salariais de servidor público estadual. O presente processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, Serventia Judicial oficializada em 2016, e houve, ao final, decisão judicial determinando apuração de custas finais, com a intimação do Estado para pagamento em favor de INÊS NEVES DA SILVA SANTOS.
”

Diante disso, asseverou
a
inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9974/13,
por contrariedade ao artigo 31, do ADCT,
n
o que ventilou ser
a própria existência de cartório judicial não oficializado uma anomalia constitucional.

Pontuou que “
mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que instituiu a serventia seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se o instituto da CONFUSÃO, no qual a titularidade do crédito, bem como a obrigação de pagar recaem sobre a mesma pessoa, no caso, o Estado do Espírito Santo.
”

Registrou
que
o ofício requisitório
foi
expedido de ofício pelo Juízo
a quo
,
violando o
devido processo legal e sonegando
do agravante
o direito de impugnar a presente execução,
a qual, aliás, seria ilíquida.

Salientou que, “
acaso superados os pontos acima defendidos, deverá haver expressa manifestação do Juízo acerca da destinação dos valores eventualmente pagos, com a determinação de rateio da taxa de fiscalização entre os todos os demais beneficiários legais
”, a saber, TJES, MPES, DPES e PGE-ES, nos termos do artigo
1º, da LCE 595/2011.

Destacou, alternativamente, que “
parte expressiva dos atos processuais foram praticadas após a oficialização da Serventia
”, ocorrida em 28.11.2016, pela Resolução TJES 24/2016, impondo-se a divisão proporcional das custas.

Neste viés, pleiteou
o recebimento do recurso em seu duplo efeito, suspendendo-se os efeitos da decisão que determinou o pagamento das custas processuais, e, no mérito, a reforma da manifestação judicial, “
afastando a obrigação do Estado de arcar com custas processuais calculadas nos autos do processo nº 0035470-75.2010.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, com cancelamento da requisição de pequeno valor expedida
”.

Prefacialmente, registro não haver que se falar em violação ao devido processo legal, na medida em que
se
revela consectário lógico
da sucumbência
e obrigatóri
a,
com fulcro no artigo 82, §2º
1
, do CPC/15,
a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para apuração das custas e despesas processuais inerentes ao feito, cálculo do qual o agravante foi devidamente intimado, atendendo-se, outrossim,
a expedição de RPV,
aos limites objetivos do comando sentencial.

Fixadas estas premissas,
é cediço
que
muito embora o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras sejam dispensados do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9974/13, referida situação é excepcionalizada
no
§1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá o Estado,
ao final,
pelas custas processuais,
idêntica
ratio
, ademais, perfilhada no artigo 91, do CPC/15.

N
em se diga que referido dispositivo, presente na legislação estadual, representaria afronta ao artigo 31, do ADCT, eis que este, ao dispor sobre a estatização das serventias do foro judicial, assegurou, expressamente, o direito dos atuais titulares,
sendo esta a hipótese dos autos, p
osto tratar-se
de feito cuja íntegra da tramitação
que precedeu o trânsito em julgado
do título executivo
operou-se
antes da oficialização da serventia
pela Resolução TJES 24/2016.

Não suficiente, mister salientar que “
No julgamento da ADI nº 1.498/RS, a Corte Constitucional tão somente entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada, o que difere da presente situação fática, na medida em que a unidade judiciária não oficializada supracitada, quando do ajuizamento da ação de origem, ainda não havia sido estatizada. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/13, visto que este não viola as determinações do artigo 31 do ADCT, o que impõe a manutenção do decisum guerreado quanto à condenação da autarquia ao pagamento das taxas judiciárias. Precedentes.
”
(
TJES
, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5007780-38.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
04
/07/20
23
).

Tal constatação, nessa esteira, afasta a alegação de confusão
patrimonial total ou parcial (artigos 381 e 382, do CC/02)
,
notadamente

pel
a ausência de identidade entre credor e devedor,
pois “
as serventias não oficiais são mantidas exclusivamente com as custas regimentais, sem estipêndio dos cofres públicos
” (
STJ
; EREsp 889558/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2009, DJe 23/11/2009). Entendimento em sentido diverso consistiria n
a exigência de trabalho desacompanhado da respectiva remuneração pelo
titular da delegação.

Confira-se, ainda: AgRg no AREsp. 370.012/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.3.2016; AgRg no REsp. 1.180.324/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 3.8.2010; AgInt no AREsp n. 388.027/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 23/2/2018; etc.

Nesse sentido, revela-se a mais recente jurisprudência deste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I.
O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais
II. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas.
III.
A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu, a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente. A rigor, de igual modo, não merece prosperar a alegação de afronta ao artigo 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já que o caso em tela diz respeito, justamente, a parte final do supramencionado artigo, o qual resguarda o direito dos atuais titulares.
(...). (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ag Ap, 024140257957, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018).

Destaque-se que referida compreensão é também perfilhada por todas as Câmaras Cíveis Isoladas este e. TJES: Classe: Agravo de Instrumento,
5001560-24.2022.8.08.0000, Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator, Órgão julgador:
P
RIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 2
6/07/
2022;

Classe: A
gravo de Instrumento
, 5001557-69.2022.8.08.0000, Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Relator), Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 2
2/11/2022
; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021; Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021; Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024090100595, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021;
etc.

Por fim, sem razão o agravante ao
ventilar
a iliquidez do título, uma vez que o RPV englobará, tão somente, os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização, devidamente discriminados no cálculo realizado pela Contadoria Judicial, panorama, ademais,
suficiente
para afastar o pedido de rateio, eventual alegação de violação ao
teto remuneratório
(
art
igo
37, inciso XI,
da CF/88),
bem como
a
incidência da taxa de fiscalização prevista no
artigo 1º, da LCE 595/2011,
exclusiva para
o
s
Serviços Extrajudiciais Notariais e Registrais
.

Menciono, na oportunidade, precedente análogo ao presente, recentemente julgado por este órgão colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA – ART. 20, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INOCORRÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1.
Embora a Lei nº 9.974/2013 isente, de fato, a Fazenda Pública – e aqui se compreende também as autarquias estaduais – do pagamento de custas processuais, o §1º do art. 20 da mesma lei excepciona tal regra em se tratando de serventias não oficializadas. No caso em apreço,
o feito tramitou em vara judicial não oficializada antes da publicação da Resolução nº 24/2016 deste Eg. Tribunal de Justiça.

2.
Imperioso ressaltar que a suposta inconstitucionalidade do art. 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o art. 31 do ADCT.
3.
Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, dos pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão.
4.
Maior sorte não assiste ao recorrente quanto à alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC.
5.
O artigo 20, § 1º da Lei Estadual nº 9.974/2013 não faz menção à necessidade de arbitramento proporcional das custas na hipótese de parte da ação ter tramitado quando a serventia já havia sido oficializada.
6.
Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe:
Agravo de Instrumento
, 5001681-52.2022.8.08.0000, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
07/03/2023
).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 82, §2º, do CPC/15.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO